Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704611-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUERGER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE BUERGER em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação de Indenização no 0702442-25.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante peticiona (ID 14826790) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 10 de março de 2020 12:19:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador